Tribunal: TJPA
Processo: 0033058-51.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10409 - Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033058-51.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, VILZA MARIA COSTA FONSECA

APELADO: VILZA MARIA COSTA FONSECA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CIVEIS. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. INVALIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

De início, não cabe falar em nulidade na forma arguida pelo ente público considerando ter havido integração do decisum em decorrência do acolhimento dos aclaratórios opostos pela autora sendo oportunizado naquela ocasião o exercício do contraditório pelo embargado.

No que concerne a prescrição restou comprovado vínculo precário com o ente público de 19/05/1993 a 30/01/2009 conforme Certidão de Tempo de Serviço emitida pela Secretaria de Estado de Administração, sendo ajuizada a presente ação em 20/08/2010, portanto respeitado o biênio subsequente ao término da contratação. Destarte, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral) na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88.

A autora foi contratada como servidora temporária sob os auspícios da Lei Complementar Estadual nº 07/91 que em sua redação vigente à época previa um prazo máximo de 06 (seis) meses, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez (art. 2º).

Não obstante, houveram várias prorrogações evidenciando absoluta incompatibilidade com a transitoriedade preconcebida para tal espécie funcional motivo pelo qual incontestável a nulidade do vínculo passível de ser reconhecido até mesmo de ofício pelo julgador dada infringência ao regramento constitucional.

Esta temática - FGTS para servidores temporários – está sedimentada em precedentes vinculativos das cortes de uniformização: REsp 1.110.848/RN (Tema 141); RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

Esses precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88) ou nas situações em que as contratações temporárias (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas – é o caso dos autos – remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (Temas 916 e 551), razão pela qual não prospera a insurgência recursal.

No que concerne ao apelo autoral os inúmeros comprovantes de pagamentos carreados nestes autos revelam ter havido o correspondente recolhimento previdenciário, assim como o pagamento do adicional de férias.

Apelos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora. 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 22.11.2021 a 29.11.2021.

Belém/PA, 29 de novembro de 2021 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0033058-51.2010.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE / APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: ROBINA DIAS PIMENTEL VIANA

APELADA / APELANTE: VILZA MARIA COSTA FONSECA

ADVOGADOS: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO e OUTROS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial quanto ao recebimento do FGTS em decorrência de vínculo precário (servidor temporário), declarado nulo, arbitrando honorários de sucumbência.

Em brevíssima síntese, o réu/apelante arguiu a nulidade da sentença em razão da mudança de entendimento do juízo. Defendeu a incompatibilidade do FGTS para vínculo temporário de natureza administrativa. Concluiu requerendo a reforma da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões.

A autora também interpôs recurso de apelação almejando ver reconhecidas as parcelas referentes ao recolhimento previdenciário (INSS) e férias não gozadas.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao apelo autoral.

Recursos recebidos no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento de ambos os recursos para oferecer parcial provimento ao primeiro e provimento ao segundo.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço de ambos os recursos e os apreciarei em conjunto.

De início, não cabe falar em nulidade na forma arguida pelo ente público considerando ter havido integração do decisum em decorrência do acolhimento dos aclaratórios opostos pela autora sendo oportunizado naquela ocasião o exercício do contraditório pelo embargado.

As alegações prefaciais relativas à impossibilidade jurídica do pedido e à carência de ação em verdade se confundem com o mérito recursal.

No que concerne a prescrição restou comprovado vínculo precário com o ente público de 19/05/1993 a 30/01/2009 conforme Certidão de Tempo de Serviço emitida pela Secretaria de Estado de Administração (fl. 21 autos físicos digitalizados), sendo ajuizada a presente ação em 20/08/2010, portanto respeitado o biênio subsequente ao término da contratação.

Destarte, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral) na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88.

Dito isto, a autora foi contratada como servidora temporária sob os auspícios da Lei Complementar Estadual nº 07/91 que em sua redação vigente à época previa um prazo máximo de 06 (seis) meses, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez (art. 2º).

Não obstante, houveram várias prorrogações evidenciando absoluta incompatibilidade com a transitoriedade preconcebida para tal espécie funcional motivo pelo qual incontestável a nulidade do vínculo passível de ser reconhecido até mesmo de ofício pelo julgador dada infringência ao regramento constitucional.

Esta temática - FGTS para servidores temporários – está sedimentada em precedentes vinculativos das cortes de uniformização: REsp 1.110.848/RN (Tema 141); RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

Esses precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88) ou nas situações em que as contratações temporárias (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas – é o caso dos autos – remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (Temas 916 e 551), razão pela qual não prospera a insurgência recursal.

No que concerne ao apelo autoral os inúmeros comprovantes de pagamentos carreados nestes autos revelam ter havido o correspondente recolhimento previdenciário, assim como o pagamento do adicional de férias (jun/2008 fl. 217 – autos físicos digitalizados).

ANTE O EXPOSTO,
conheço de ambos os recursos e lhes nego provimento
.

Enquanto matéria de ordem pública impõe consignar que sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma dos julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905). Os valores da condenação deverão ser apurados em liquidação.

É como voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/11/2021